Tribunal: TJMT
Processo: 1025131-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO. PERÍCIAS E LAUDOS ATÉ ENTÃO NÃO CONCLUÍDOS. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025131-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Condicional do processo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), DOUTA JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
.
1.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
INCONSISTÊNCIA
.
POSSIBILIDADE DE ACESSO À
S
DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO À
S
DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO
. PERÍCIAS E LAUDOS ATÉ ENTÃO NÃO CONCLUÍDOS. 2.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de
comprometimento do seu sucesso.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Pedidos julgados improcedentes.
Ordem
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Geraldo Coutinho Horn, em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2023 e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito (
arts
. 159, § 1o, 157, § 2o, II c/c § 2o-A, do Código Penal;
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03), nos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006.

Narra, o impetrante, que a defesa do paciente postulou o sobrestamento do prazo para apresentação da resposta à acusação até que todas as provas produzidas no inquérito policial fossem juntadas aos autos e disponibilizadas à defesa, pois se encontra “
pendente do laudo pericial e todo o material coletado na busca e apreensão, assim como o acesso desta defesa ao material deferido na quebra de sigilo autorizada pelo I. Juízo de primeiro grau nos aparelhos eletrônicos apreendidos
”.

Afirma que o pedido defensivo foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora, caracterizando, assim, constrangimento ilegal ao paciente pelo cerceamento de defesa, ante a violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, pois é “
impossível apresentar uma defesa plena quando não se tem na sua totalidade os
elementos de acusação, sobretudo os produzidos através de
pericias
determinados por este I. Juízo
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o sobrestamento da ação penal acima citada, “
até
a juntada definitiva de todo laudo pericial colhido na busca e apreensão
”, com a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação pela defesa; bem como a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
187524668
, sendo dispensada a requisição de informações à autoridade coatora
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer jungido no ID
189063695
, opinou
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à pretensão de
suspensão da instrução processual até que seja juntado laudo pericial dos exames coletados na fase de investigação
em benefício do paciente, do exame destes autos e dos argumentos sustentados
nesta
impetração
é forçoso reconhecer

que a
medida vindicada se mostra inviável, uma vez que
da
an
á
lis
e

d
as
peças trazidas
com este habeas corpus
infere-se
que
a autoridade acoimada de coatora
não indeferiu acesso a qualquer prova produzida, até porque a prova técnica mencionada
nest
a

ação mandamental

não havia sequer sido finalizada,
tendo o
magistrado
r
essalt
ado
que quando
fosse
concluída a perícia a defesa teria acesso aos dados, a fim de exercer o contraditório
.

Por outro lado, n
o ponto que interessa, eis os
fundamentos adotados pelo
juízo de primeiro grau acerca d
a necessidade de se manter a ordem prisional em
desfavor do paciente:

[...]

É cediço que a ausência da apresentação de relatório final na busca e apreensão, bem como da quebra de sigilo, não é motivo suficiente para obstar a instrução processual ou implicar nulidade/cerceamento de defesa.

Sabe-se que a nulidade só será declarada em hipótese que apontem, de forma inequívoca, efetivo prejuízo, senão vejamos o C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020) Destaquei.

No presente caso, muito embora ainda não tenha vindo aos autos os elementos coletados em sede de busca e apreensão e da quebra de sigilo, sabe-se que a juntada em momento posterior não geraria prejuízo algum, uma vez que será oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, podendo a defesa requerer o que entender de direito, no momento oportuno.

Ademais, a resposta à acusação é o momento oportunizado pelo juízo para que a defesa, querendo,
levante
preliminares, faça requerimentos, especifique as provas pretendidas e arrole testemunhas. Entretanto, não se trata da única oportunidade de manifestação da defesa técnica no feito, que ocorrerá sempre que houver novos elementos de prova acostados aos autos, em observância ao princípio do contraditório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido vindicado pela Defesa.

Intime-se a Defesa para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 396 e 396-A do CPP.

Oficie-se a Autoridade Policial para que acoste aos autos as diligências pendentes,
com urgência
.

Cumpra-se.

[...]
(ID
187117665
)
Destaques no original

Logo, infere-se da
decisão
acima
transcrita que não há
patente ilegalidade no que concerne ao impedimento de acesso da defesa à
s provas angariadas na busca e apreensão e quebra de sigilo
. Como se sabe, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a
s
úmula
v
inculante em referência não garante acesso irrestrito ao processo, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, isso significando dizer que a regra que prevalece é que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas, ressalvadas as diligências em andamento, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

Aliás, n
o mesmo sentido é a disposição constante no art. 32, da Lei n. 13.869/19 [Abuso de Autoridade],
assim redigido:

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias,
ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível
:
(Promulgação partes vetadas)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Destacamos

S
obre a excepcionalização da Súmula Vinculante
n.
14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados o professor Renato Brasileiro assevera, com a propriedade que lhe é peculiar que

A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém,
em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia
comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.
(In Curso de processo penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 82)
Destacamos

Nesse contexto, é imperioso registrar que o direito ao
acesso amplo
, descrito pelo verbete sumular mencionado, engloba a possibilidade de acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, da integralidade dos elementos resultantes de diligências já documentados, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia
s
, por meio de procurador constituído.

A
cerca do tema,
veja-se o entendimento deste
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO BAD BOYS” – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO POLICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – ORDEM CONCEDIDA.

É assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. Constatando-se que o advogado teve essa prerrogativa indevidamente tolhida pela autoridade coatora e demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa, caracteriza-se constrangimento ilegal passível de fulminação pela via mandamental
.

A prorrogação da prisão temporária somente se justifica quando comprovada a extrema necessidade da medida para o desfecho do inquérito policial.
(N.U 1007054-27.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30
.
08
.
2017,
Publicado
no DJE 13
.
09
.
2017).

Destacam
os

Por conseguinte,
no caso em tela,
não há qualquer ilegalidade cometida pelo juízo de primeiro grau a ser declarada nesta ação constitucional, mormente porque não
foram juntados aos autos laudos periciais antes da resposta à acusação, sendo certo que o paciente terá a oportunidade de questioná-los e de utilizar as informações nele constantes durante toda a instrução processual,
até mesmo
em sede de alegações finais.

Por outro vértice, no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão cautelar com a aplicação de medidas alternativas à prisão,
em que pese o impetrante não ter apontado o fundamento pelo qual considera ilegal
o decreto prisional, no caso destes autos, avultam
elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública.

A propósito, seguem os trechos da decisão judicial que
manteve o decreto de
prisão preventiva do paciente:

[...] Inicialmente,
quanto à revogação da prisão preventiva,
conforme bem delineado no título prisional combatido, subsistem o fumus
commissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum
libertatis
, de modo a sustentarem a prisão preventiva.

O acusado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos descritos no art. 148 e 159, § 1o, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10826/2003, assim como denunciado pelo suposto cometimento das condutas descritas no art. 159, §3o, art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c/c parágrafo 2o-A, inciso I, todos do Código Penal e artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (artigo 69, CP).

Do mesmo modo, é inegável o risco à garantia da ordem pública, haja vista que, em tese, o réu praticou os delitos de extorsão mediante sequestro com resultado morte (art. 159, §3o, do CP), roubo com concurso de pessoas e arma de fogo (art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c/c parágrafo 2o-A, inciso I), e as condutas previstas no estatuto do desarmamento (artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03), em razão da apreensão das armas e munições consoante ID. 127137531, o que, por si só, demonstra a alta periculosidade do agente, devendo ser sopesada tal conduta em prol da sociedade.

Portanto, levando em conta todos os indícios de autoria e materialidade angariados nos autos da investigação, torna-se imperiosa a mantença da custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta dos fatos, sendo necessário este Juízo garantir a ordem pública, não havendo falar em ausência de motivos ensejadores para tanto, senão vejamos o entendimento do E. TJMT:

HABEAS CORPUS PJE – No 1016297-19.2022.8.11. 0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE IMPETRANTE: TASSIANA ABUD CHAUD PACIENTE: JUVENIL RODRIGUES CAETANO EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA
DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar extrema. Ordem denegada. (TJ-MT 10162971920228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

“HABEAS CORPUS” – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENSA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – CLAUSTRO NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RENITÊNCIA DELITIVA – COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO LASTREADA NO ART. 312 DO CPP – EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. Descabe excogitar da ocorrência de constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se bem fundamentada, vez que calcada em elementos idôneos, evidenciando, a latere da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a necessidade de custódia do paciente para a preservação da ordem pública, ante a gravidade em concreto do suposto ilícito perpetrado e a renitência delitiva do
paciente. Não
há falar-se em substituição da medida extrema por aqueloutras de menor gravidade [art. 319, CPP] quando a o claustro preventivo encontra-se lastreado no art. 312 do
CPP. As
condições pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10067006520188110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2018)

Ademais, é notório o risco à instrução criminal, pois, como dito no decreto prisional (ID. 132090118), por se tratar de Policial Militar, sua soltura prematura pode inibir eventuais vítimas e testemunhas a prestarem suas declarações, por temerem possíveis represálias.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do C. STJ:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e
concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. No caso, o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada na Ação Penal n. 0009097-80.2017.8.17.0001, da 4a Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE, salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente. (STJ - HC: 423012 PE 2017/0283824-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2019)

Diante do exposto, reanalisando com acuidade os autos, entendo que inexistem fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade em favor do acusado
DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
, estando incólumes os requisitos e pressupostos exarados na decisão que decretou sua prisão preventiva, já que não há qualquer informação nova, alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, de forma a ocasionar a revogação desta, motivo pelo qual,

MANTENHO A PRISÃO DO ACUSADO.

(ID 133819350 - Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006).

Constata-se, pois, que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese, pela gravidade concreta do
s
delito
s
de
latrocínio e
extorsão, praticados em face da
s
vítima
s
,
mormente porque mesmo depois de ceifar a vida da vítima Simon Johan
,
contin
u
ou a realizar pedidos de depósitos bancários
à
familiares e amigos da vítima
com a promessa de liberdade desta,

fato, esse, que realmente demonstra a gravidade da conduta em discussão e a real necessidade da custódia cautelar do favorecido.

Com efeito, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas)
, bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os
demais Corréus
, evadiu-se do distrito da culpa e proferiu ameaças
contra testemunhas
, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal. 2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC n. 618.698/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 19/3/2021.)
Destacamos.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia
acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, sempre em atenção ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante disso,
é imperativo consignar
que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s

pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Douglas Henrique Ribeiro
d
a Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023